Tribunal: TJDFT
Processo: 0732652-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. CONVERSÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARÁTER EMERGENCIAL. JUSTIFICATIVA REJEITADA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO.
1. De acordo com o artigo 528 do Código de Processo Civil, é faculdade do credor de alimentos a escolha do rito procedimental da execução, da prisão ou da constrição de bens.
2. Em regra, o rito procedimental não pode ser alterado sem a anuência do credor, de ofício pelo magistrado, sem que tenha ocorrido, no caso concreto, a perda do caráter emergencial da cobrança dos alimentos,
3. O cabimento da prisão civil por débito alimentar guarda consonância com o disposto no artigo 528, §§1o e 3o, do CPC, que rege a questão, sendo medida coercitiva adequada quando verificado, no caso concreto, que o devedor dos alimentos, após rejeição das justificativas apresentadas, manteve-se inadimplente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.